Tribunal: TJDFT
Processo: 0767776-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. COISA JULGADA. PARTES. CAUSA DE PEDIR. PEDIDO. IDÊNTICOS. EFICÁCIA PRECLUSIVA. ARGUMENTOS DEDUZIDOS DE UMA VEZ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Nas suas razões recursais, a parte recorrente insurge-se contra a existência de coisa julgada e afirma que a demanda tem teses de defesa diferentes.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54757020). Custas e preparo recolhidos (ID 54757021). Contrarrazões apresentadas (ID 54757023).
3. A parte recorrente afirma que no primeiro processo combateu o auto de infração com base na ausência de dupla notificação. Já para o atual processo, a tese de defesa é de que não houve notificação de penalidade dentro do prazo de 180 dias.
4. Observando os autos da ação no 0737768-93.2023.8.07.0016, distribuída ao 4o juizado da fazenda, percebe-se que as partes, o pedido e a causa de pedir são as mesmas.
5. Como bem pontuou a sentença recorrida, incide, na hipótese, a eficácia preclusiva, onde todos os fundamentos aptos a lastrear a pretensão deveriam ter sido deduzidos no primeiro processo.
6. Coisa julgada, portanto, configurada.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.